Tribunal: STF
Processo: RE 428866
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS DE DECISÃO
   MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PENSÃO POR MORTE.
   LEI NOVA. AUMENTO DO BENEFÍCIO. RETROAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I -
   O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido
   pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor.
II -
   Impossibilidade de retroação de lei nova para alcançar situações
   pretéritas.
III - Embargos de declaração convertidos em agravo
   regimental a que se nega provimento.